Tribunal: TJSP
Processo: 0004688-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso defensivo – Preliminar – Falta de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência – Relatos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente a ocorrência da indisciplina – Confissão do sentenciado – Conduta que se amolda à previsão do artigo 50, VI, c.c. o artigo 39,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso defensivo – Preliminar – Falta de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência – Relatos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente a ocorrência da indisciplina – Confissão do sentenciado – Conduta que se amolda à previsão do artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal – Homologação de rigor – Revogação de 1/3 dos dias remidos bem aplicada e justificada – Interrupção do prazo para a progressão de regime de rigor – Preliminar afastada, agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004688-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MATHEUS BARBOSA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
2
Agravo em Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996
Agravante: Matheus Barbosa Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 7665
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza grave Recurso defensivo Preliminar Falta
de fundamentação
Inocorrência
Fundamentação
sucinta que não se confunde com sua ausência Relatos
dos
Agentes
Penitenciários
que
demonstram
suficientemente a ocorrência da indisciplina – Confissão
do sentenciado
Conduta que se amolda à previsão do
artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II, ambos da Lei de
Execução Penal Homologação de rigor Revogação de
1/3 dos dias remidos bem aplicada e justificada

Interrupção do prazo para a progressão de regime de
rigor Preliminar afastada, agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Matheus Barbosa Santos contra a r. decisão reproduzida a fls. 61/63 que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir, bem como a interrupção do
lapso para progressão de regime.
Inconformado, busca o sentenciado a reforma da
sentença arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por falta de
fundamentação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória ou, então, pela desclassificação da infração disciplinar para
natureza média. Subsidiariamente, requer seja afastada a interrupção do
lapso para progressão de regime, assim como a perda dos dias remidos
ou, ao menos, a perda no mínimo.
Oferecida contraminuta (fls. 16/25) e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fl. 26), foram os autos remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 76/80).
É o relatório.
De imediato, anoto que a decisão agravada revela-
se suficientemente fundamentada, não se verificando qualquer prejuízo ao
sentenciado.
Vale lembrar que motivação sucinta não se
confunde com motivação inidônea, sendo aquela válida, ainda mais em
razão do elevado número de demandas em sede de Execução Penal.
Com efeito, “A ausência de fundamentação não se
confunde com fundamentação sucinta. Aquela gera nulidade da decisão,
esta, não” (AgRg no Ag no 1378882/SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 05/06/2013).
Efetivamente, “Não há omissão quando o Tribunal
se pronuncia de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos,
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não se
devendo
confundir
fundamentação
sucinta
com
ausência
de
fundamentação” (AgRg no AREsp no 163610/RS, Ministro Arnaldo Esteves
Lima, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 17/12/2012).
Afastada a preliminar, no mérito, melhor sorte
não assiste ao agravante.
Ao contrário do alegado, a prova oral colhida
durante o procedimento disciplinar evidencia a gravidade da infração e a
responsabilidade do agravante pelo ocorrido, apesar de sua negativa.
Os agentes de segurança penitenciária foram
seguros e convincentes na confirmação dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
4
Reginaldo Lima Jovino e Leonardo Ambrosio
Orlandi afirmaram que flagraram o sentenciado arremessando objetos por
cima do teto da unidade utilizando-se, para tanto, de uma corda
artesanal. Disseram que o reeducando não obedeceu à ordem para que
parasse com a manobra e lhes entregasse os objetos. Por fim, relataram
que Matheus custou algum tempo para se apresentar e ser encaminhado
para o pavilhão disciplinar.
Nem se argumente que os depoimentos acima não
são aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando. Inexiste
razão para se negar crédito às declarações dos agentes de segurança
penitenciária, visto que não há nos autos qualquer elemento concreto a
indicar que tivessem qualquer motivo para imputar ao agravado a prática
da falta disciplinar aqui examinada.
Logo, os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária têm presunção de idoneidade, merecendo credibilidade, vez
que foram prestados de forma segura e coesa.
Assim tem entendido este Tribunal:
“Agravo em execução penal. Prática de falta de
natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a funcionário
(arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova
suficiente da autoria. Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários,
os quais se equiparam aos dos policiais para efeito probatório (LEP, art. 2o e
CPP, arts. 202 e 214, combinados)” (TJ-SP Rel. Des. Penteado Navarro
9a
Câmara
de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
no
0202400-52.2013.8.26.0000 j. 03/04/2014).
Ignorar ordens, mormente quando lhe foi dirigida
pessoalmente, consiste em desobediência. A segurança e a ordem internas
dos estabelecimentos prisionais dependem da regular execução de rotinas
diárias e da disciplina dos reeducandos, fluxo que foi atacado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
5
conduta do ora agravante. Bem caracterizada, assim, a falta prevista no
artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
O sentenciado sabe quais são os seus deveres e
obrigações e atitudes como essas podem comprometer a disciplina no
interior do presídio. Inviável, neste contexto, também, a desclassificação
para falta de natureza média.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Preliminar Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado
Desacolhimento Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo
agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP Ausência de
prejuízo Mérito Absolvição ou desclassificação Descabimento Falta
devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave
(indisciplinar e desobediência)
Acusado que se recusou a cortar os
cabelos, descumprindo ordem e regramento da unidade prisional, incitando,
ainda, subversão à ordem e à disciplina Precedente Fração de perda
dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta Interrupção do
lapso que se restringiu à progressão de regime Exegese das Súmulas no
441, 534 e 535, todas do STJ Preliminar rejeitada e recurso desprovido”
(TJSP Agravo em execução no 0002285-30.2019.8.26.0509; 4a Câmara
de Direito Criminal Rel. Camilo Léllis; j. 13.08.2019).
O r. decisum hostilizado, assim, apresenta-se
irrepreensível ao homologar o procedimento administrativo, reconhecendo
a prática de falta grave por parte do ora agravante.
No tangente à perda dos dias remidos ou a remir,
a fração de 1/3 (um terço) foi bem aplicada e, ao contrário do alegado pela
Defesa, suficientemente fundamentada na reprovabilidade da conduta. De
fato, as subversões que atentam contra a manutenção da rotina diária, tão
cara à ordem interna dos estabelecimentos prisionais, representam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
6
ameaça ao andamento das atividades, com potenciais riscos à segurança
dos funcionários e dos próprios detentos.
Por fim, bem aplicada a interrupção dos lapsos
temporais para a concessão de benefícios, uma vez que a falta grave é
causa interruptiva do prazo para concessão do benefício, tendo sido,
inclusive, sumulado tal posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça
(no 534).
E assim tem entendido este E. Tribunal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE ABANDONO
DO
REGIME SEMIABERTO RECONHECIMENTO. Imputa-se falta grave ao
reeducando que, cumprindo pena do regime intermediário, deixa de retornar
ao
estabelecimento
prisional
quando
da saída
temporária. REGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
REINÍCIO
DA
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS ADMISSIBILIDADE. A prática de falta grave constitui motivo
legítimo a justificar a regressão do condenado a regime de cumprimento de
pena mais severo (art. 118 da LEP), bem como acarreta a interrupção do
prazo aquisitivo para o fim de progressão e o reinício da contagem do lapso
temporal para concessão de novos benefícios na execução da pena. PERDA
DOS DIAS REMIDOS NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA LEI DE
EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 PELA
PRÁTICA
DE FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE DECISÃO
FUNDAMENTADA. De acordo com a Lei no 12.433/2011, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57
da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP

Ag.
n.
0173318-73.2013.8.26.0000; 4a Câmara de Direito Criminal Rel. Willian
Campos; j. 29.07.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004688-29.2020.8.26.0996 - Voto no 7665
7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao agravo interposto pelo sentenciado,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator